Tribunal: TJSP
Processo: 1005941-41.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000098308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005941-41.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NUBIA
APARECIDA ALVES DA GUIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
LOSANGO S/A ATUAL DENOMINAÇÃO DE HSBC BANK BRASIL S/A BANCO
MÚLTIPLO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37428
Apelação no 1005941-41.2019
Apelante: Nubia Aparecida Alves da Guia
Apelado: Banco Losango S/A - Banco Múltiplo
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e reparatória de
danos morais - existência do débito não comprovada - alegada
renegociação de dívida - documento não trazido aos autos -
renegociação negada pela autora - danos morais não
configurados - Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça -
ação julgada parcialmente procedente - recurso provido, em
parte, para esse fim.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por NUBIA APARECIDA ALVES DA GUIA
contra BANCO LOSANGO S/A - BANCO MÚLTIPLO buscando a
declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Ao
relatório de fls. 278, acrescenta-se que a ação foi julgada improcedente.
Apelou a autora sustentando que, no que toca ao contrato original, o réu
não juntou aos autos a prova da disponibilização do valor objeto do
empréstimo, acrescentando que, de outro lado, a renegociação do débito
não restou comprovada, uma vez que os documentos juntados foram
produzidos de forma unilateral. Aduz, mais, ser inaplicável o entendimento
da Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça. Alega que os danos
morais restaram configurados. Com contrarrazões, subiram os autos ao
Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que, negando a autora o conhecimento acerca do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
débito apontado, incumbe à ré a prova de sua existência, não só em razão
das disposições da lei consumerista, como, também, à luz do disposto no
art. 373, §1o do Código de Processo Civil.
O réu sustenta que o débito objeto de apontamento tem origem na
renegociação de contrato de crédito, oportunidade em que teria restado
acordado o pagamento de uma parcela no importe de R$ 132,00, e mais
cinco parcelas no valor de R$ 130,94, valor este indicado expressamente
aos órgãos de proteção ao crédito.
Todavia, a autora nega ter firmado aludida renegociação, cabendo salientar
que o réu, a despeito de ter comprovado a existência da contratação
original (fls. 255/256), não trouxe aos autos documentos comprobatórios
do contrato subjacente.
Conclui-se, portanto, pela irregularidade do apontamento, de sorte a
proceder o pedido declaratório de inexigibilidade do débito.
Quanto aos danos morais, o pedido reparatório encontra óbice no
entendimento consagrado na Súmula no 385 do Superior Tribunal de
Justiça.
Isto porque, o débito apontado pelo réu foi incluído no cadastro restritivo
em 09/04/2018 (fls. 33), ao passo que o relatório de fls. 243/244 demonstra
a preexistência de débito incluído em 22/02/2018 pela credora CRED
SYSTEM ADMINISTR CARTÕES CRED LTDA., cuja legitimidade não
restou afastada pela autora.
Destarte, é de rigor o decreto de parcial acolhida das razões recursais,
julgando-se parcialmente procedente a ação, para o fim de declarar
inexigível o débito indicado na peça inaugural, determinando-se à ré a
baixa do respectivo apontamento, no prazo de 10 (dez) dias a contar deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento, devendo cada parte arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais na proporção de 50%, bem como com a verba
honorária do patrono da parte adversa, aqui fixado o valor devido pela ré
ao patrono da autora em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), à luz do
art. 85, §8o do Código de Processo Civil, e em 10% (dez por cento) sobre o
valor pleiteado a título de danos morais, devidos ao patrono da ré,
observada a gratuidade processual.
Isto posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator